Tribunal: TJDFT
Processo: 0747874-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Número do Processo: 0747874-94.2025.8.07.0000 Classe Judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ernane dos Santos Ribeiro Chaves Agravado: Gezania da Silva Marques Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ernane dos Santos Ribeiro Chaves contra decisão do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 248093190 e Id 252350932 do processo de referência), que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres ajuizada por Gezania da Silva Marques em desfavor de Ernane dos Santos Ribeiro Chaves, processo n. 0722866-12.2021.8.07.0015, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, homologou o laudo pericial e declarou devidamente apurados os haveres devidos à ora agravada no montante R$ 894.893,52, com atualização monetária a partir de 11/08/2022 e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do nonagésimo dia seguinte ao de preclusão desta decisão (artigo 1.031, § 2o, do CC). Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, foram rejeitados (Id 252350932 do processo de referência). Em razões recursais (Id 77930416), o agravante sustenta, em suma, não ter o laudo pericial enfrentando as balizas metodológicas previamente traçadas para a perícia, ignorado os comprovantes de despesas e encerrado prematuramente a fase de produção de prova técnica. Alega ser nula a decisão homologatória por parcialidade da perita e cerceamento de defesa. Reafirma terem sido ignoradas mais de 600 páginas de comprovantes de despesas. Diz que foram glosados indevidamente 3.020 débitos no valor de R$ 1.779.949,43. Argumenta que a perícia contrariou o rito escalonado que estabelecera o juízo. Informa ter sido prevista auditoria como etapa final na hipótese de insuficiência da prova documental. Denuncia a falta de contraditório em momento anterior ao de homologação do laudo porque as partes não foram chamadas a se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo expert. Aponta omissão no julgado porque não está delimitado o período para o qual foram apurados os haveres. Indica como marco inicial o mês de julho de 2020. Brada necessário evitar duplicidade para a mesma questão uma vez que também proposta ação de prestação de contas. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Afirma a probabilidade do direito na evidência dos vícios apontados. Proclama estar caracterizado o risco de dano grave e de difícil reparação na possibilidade de virem a ser estabelecidas constrições patrimoniais e executados valores com base em balanço artificial. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer-se, em sede de tutela provisória recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender, de imediato, a eficácia da decisão que homologou o laudo pericial e a apuração de haveres, com a consequente sustação de quaisquer atos executivos, intimações para pagamento, ordens de bloqueio e medidas constritivas, até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, requer-se o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão homologatória, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de retomar a fase instrutória, mediante exame individualizado dos comprovantes de despesas já apontados, com simetria de critério entre entradas e saídas e, persistindo incerteza relevante, realizar auditoria, já previamente autorizada, com quesitos e escopo adequados. Requer-se, também, a fixação expressa da limitação temporal da liquidação ao período de julho de 2020 até a data da dissolução parcial, evitando bis in idem e conflitos com a ação de prestação de contas relativa ao intervalo anterior. Nesses termos, requer o deferimento integral dos pleitos, com a imediata concessão do efeito suspensivo, a intimação da parte contrária para contrarrazoar, e, ao final, o provimento do agravo, tudo como medida de justiça, legalidade e racionalidade processual. Preparo regular (Id 77930002 do processo de referência). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cuida-se, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres proposta por Gezania da Silva Marques2 contra Ernane dos Santos Ribeiro Chaves, ora agravante, e G4 Representações e Consultoria Comercial Ltda.-ME. A decisão de Id 143910734 do processo de referência determina a realização de perícia contábil para apuração de haveres “com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606, do CPC”. Produzido o laudo pericial (Id 232431787 do processo de referência), o ora agravante apresentou impugnação (Id 235645550 do processo de referência), a perita prestou esclarecimentos (Id 244085270) e o juízo proferiu a decisão agravada nos termos abaixo transcritos: Trata-se de apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial da sociedade empresária. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606,Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No caso concreto, a sociedade empresária G4 REPRESENTACOES E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA foi resolvida em relação à sócia GEZANIA DA SILVA MARQUES, desde 11/08/2022 (conforme sentença de ID. 131404867). A fim de liquidar os haveres da ex-sócia, determinou-se a produção de prova pericial. Laudo pericial de ID. 232431787, com esclarecimentos de ID. 244085270, que concluiu que os haveres do sócio, à data da resolução societária (11/08/2022), são de R$ 894.893,52. A parte ré apresentou impugnação ao laudo. Alegou que foram juntados mais de 283 documentos contábeis, incluindo livros diários, balanços patrimoniais e demonstrações de resultados de exercícios de 2017 a 2022, mas que tais documentos teriam sido desconsiderados pela perita sob o fundamento de ausência de assinatura e registro em órgão competente. Segundo o assistente técnico, também foram entregues extratos bancários e documentos diretamente à perita, que, ainda assim, teria fundamentado suas conclusões apenas na análise de extratos e movimentações financeiras. Sustentou ainda que a perícia ignorou despesas operacionais, obrigações fiscais e trabalhistas, bem como documentos comprobatórios, glosando valores expressivos (cerca de R$ 1,7 milhão) e arbitrando lucro inexistente. Argumentou que a contabilidade empresarial não se resume à comparação entre receitas e despesas, sendo imprescindível considerar obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Aduziu que a perita ultrapassou seus limites técnicos ao “desconsiderar provas”, atribuição que compete exclusivamente ao magistrado. Passo a analisar as razões de inconformismo com o resultado dos trabalhos do perito. O laudo pericial contábil apontou o valor de R$ 894.893,52 como sendo os haveres da autora, correspondentes a 50% do patrimônio líquido ajustado da sociedade em 11/08/2022, conforme balanço de determinação. A perícia esclareceu que, embora tenha havido juntada de livros contábeis e outros documentos, muitos estavam sem registro oportuno na Junta Comercial ou sem a necessária comprovação documental hábil, razão pela qual não puderam ser utilizados como elementos idôneos para a avaliação. A perícia não desconsiderou, portanto, os documentos pura e simplesmente, mas aplicou o critério técnico contábil: documentos sem registro, sem assinatura ou sem comprovação hábil não permitem validação. Isso não configura usurpação de competência judicial, e sim aplicação de normas contábeis, que exigem documentação idônea para fundamentar lançamento. O réu sustenta que apresentou comprovantes de despesas e obrigações que não teriam sido considerados. Contudo, a perita foi categórica ao afirmar que somente foram disponibilizados extratos bancários, sem apresentação de notas fiscais ou recibos que comprovassem a natureza e o beneficiário dos débitos. Por essa razão, foram glosados 3.020 lançamentos, no montante de R$ 1.779.949,43, conforme Apêndice 2 do laudo. No tocante às alegações sobre suposta omissão de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a perícia registrou que tais encargos não puderam ser reconhecidos, pois a parte ré não apresentou documentação comprobatória, apesar das reiteradas solicitações feitas pela expert. Portanto, não se pode imputar falha ao laudo, mas sim ausência de prova por parte do réu. Quanto à alegação de arbitramento de lucro inexistente, a perícia não apurou lucro operacional, mas sim o patrimônio líquido ajustado, o qual se manteve positivo em razão das glosas técnicas decorrentes da ausência de comprovação documental. Ressalte-se, ademais, que foi apontado resultado negativo no período de 01/01/2022 a 11/08/2022 (-R$ 75.884,24), afastando qualquer alegação de manipulação artificial de resultados. Quanto à divergência acerca da existência de conta no Banco do Brasil, a perícia constatou tratar-se de erro contábil no livro razão, já que a empresa possuía apenas conta no Banco Santander. Tal equívoco foi corrigido tecnicamente nos ajustes do balanço de determinação. Assim, de fato, vários documentos apresentados não foram considerados pela perita. Contudo, isso não significa, necessariamente, que o balanço de determinação levantado esteja incorreto. Cabe ao perito informar os documentos que entende necessários à elaboração do laudo. Cabe a ele, também, aferir a idoneidade dos documentos apresentados e decidir se são suficientes ou não para o levantamento do balanço de determinação. O perito deve utilizar o seu conhecimento técnico, procedendo à avaliação quanto à confiabilidade dos elementos documentais que lhe foram entregues, podendo inclusive, se constatar irregularidades ou inconsistências, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Cabe às partes, por sua vez, demonstrarem eventuais inconsistências na escrituração contábil da empresa e, consequentemente, no balanço de determinação levantado sobre ela. No caso concreto, contudo, as partes não demonstram inconsistências na escrituração contábil, não conseguindo infirmar as conclusões apresentadas pela expert. Assim, tenho que o laudo pericial de ID. 232431791, com os esclarecimentos complementares de ID. 244085270, levantou adequadamente o balanço de determinação da sociedade empresária, levando em consideração o patrimônio social existente à data da sua resolução, não havendo razão para não homologar suas conclusões. Ante o exposto, homologo o laudo pericial. Declaro devidamente apurados os haveres de GEZANIA DA SILVA MARQUES em R$ 894.893,52. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 11/08/2022, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao da preclusão desta decisão (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. (...) Em razões recursais, o agravante alega em suma: i) cerceamento de defesa porque não teve oportunidade de se manifestar após os esclarecimentos da expert nomeada pelo juízo; ii) não ter sido delimitado o período de apuração de haveres, o qual, segundo afirma, deveria ter como marco inicial o mês de julho de 2020 para evitar duplicidade relativamente a levantamento de valores feito em ação de prestação de contas; iii) ter a perita considerado apenas extratos bancários; ignorado comprovantes de gastos que estão reunidos em mais de 600 folhas; glosado indevidamente 3.020 débitos no valor de R$ 1.779.949,43, isso porque seriam insuficientes os documentos contábeis a ela apresentados; e desconsiderado escritos relevantes a ela entregues presencialmente, conquanto já os tivesse examinado em processo conexo; e v) inobservância do rito previamente estabelecido para a prova técnica, uma vez que prevista auditoria como etapa final, se verificada a escassez de documentos. Pois bem. Impende destacar que a realização de nova perícia somente é admitida em circunstâncias específicas, quando omissa ou inexata a prova técnica, caso em que aplicável o §1o do art. 480 do CPC: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. (grifo nosso) Na hipótese sub judice, a repetição desse ato não poderia ser justificada pelo alegado cerceamento de defesa, afinal, conforme demonstra exame perfunctório do processo de referência, autos n. 0722866-12.2021.8.07.0015, à agravante foi oportunizada a apresentação de quesitos a serem respondidos pelo expert; a indicação de assistente técnico para acompanhamento da prova técnica; a arguição de impedimento e/ou suspeição do perito designado (Id 143910734 do processo de referência); e a manifestação sobre o laudo pericial (Id 232440512), tanto que apresentou impugnação ao Id 235645550 do processo e referência, a qual foi julgada pelo pronunciamento judicial ora atacado. O fato de o juiz não ter aberto prazo às partes para nova manifestação após ter a perita prestado esclarecimentos não implica, por si só, violação ao direito de defesa, especialmente porque prejuízo concreto não demonstrou o recorrente ter suportado por conta dessa específica circunstância. Nesse contexto, não verifico, de uma análise superficial do feito, qualquer conduta ou omissão do juízo que possa autorizar o reconhecimento de violação do devido processo legal, notadamente nas suas dimensões de ampla defesa e de contraditório. Quanto à alegação de ausência de delimitação temporal da apuração de haveres na perícia, a qual, segundo o recorrente, deveria abranger apenas o período de julho de 2020 em diante, evitando duplicidade com ação de prestação de contas que alega responder, também sem razão o recorrente. A sentença de Id 131404867 do processo de origem julgou “IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária G4 REPRESENTACOES E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 27.208.181/0001-00, mediante a retirada da autora do quadro social, determinando o reembolso do valor das suas quotas através de procedimento de apuração de haveres”. Estabeleceu, porque ausente regra contratual que disciplinasse de modo diverso, "como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”. Quanto ao período de apuração, o laudo pericial (Id 232431787 do processo de referência) seguindo o que determinara o título executivo judicial, expressamente contabilizou os haveres da agravada em 11/08/2022, data da resolução da sociedade, após examinar a movimentação financeira da empresa G4 Representações no período de 01/01/2018 a 11/08/2022. Não identifico, portanto, equívoco relativamente ao período de tempo computado pelo expert ao elaborar a prova técnica. No que concerne à alegada omissão no exame dos documentos, detida análise dos atos realizados no processo de referência, revela que assim ocorreu por inércia do réu que não atendeu às reiteradas intimações a ele feitas para apresentar documentos que a perita indicou serem essenciais. Consta do laudo pericial que a “perícia procedeu a glosa de 3.020 débitos bancários, pois não foram apresentados pela parte Ré o Documento Contábil Hábil (comprovante de despesa e comprovante de pagamento que permitem comprovar a finalidade e beneficiário dos débitos bancários), conforme coluna “G”, apresentando a situação “SEM DCH”. O valor total glosado foi de R$ 1.779.949,43” (Id 232431787, p. 17, do processo de referência). Tal registro também constou dos esclarecimentos prestados pela perita (Id 244085270 do processo de referência), após impugnação ao trabalho técnico, que reafirmou a dificuldade de “obtenção junto à parte Ré da documentação necessária para a elaboração do Laudo Pericial, mediante reiteradas solicitações e obtenção de parte da documentação somente com o auxílio do Juízo, mediante pesquisas em base de dados, conforme descrito no item 3 do Laudo Pericial”. Não pode o réu apontar falhas no trabalho técnico realizado quando substancialmente contribuiu para esse resultado, isso porque apenas se dignou a apresentar os diversos documentos a ele solicitados ao impugnar o laudo pericial (Id 235645554, pp. 1-110, do processo de referência) não o tendo feito em momento oportuno. O laudo pericial feito ao objetivo de adequadamente instruir o processo e auxiliar o juízo na formação de seu convencimento levou em conta os elementos de informação apresentados pelas partes segundo regular procedimento. Não pode ser aceita a conduta processual do réu, ora agravante, que deixou de colaborar para que a instrução do feito ocorresse em tempo razoável. Inadmissível seu proceder indolente que, se admitido, levaria a indevida procrastinação da fase instrutória da demanda e retardaria, sem motivo justificável, a postulada apuração de haveres, a qual se fez segundo procedimento hígido, mas que desatende aos interesses do agravante. Não reconheço, em exame perfunctório, a probabilidade do direito vindicado nem de provimento do recurso porquanto o procedimento técnico de apuração de haveres se fez com a devida observância das determinações postas no título executivo judicial e com a indispensável consideração dos documentos que oportunamente apresentaram as partes. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora